Tribunal: TJES
Processo: 5002056-72.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-72.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARLINDO ALVES LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5002056-72.2023.8.08.0047

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
BANCO BMG S/A
,

em face do r. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, o qual conheceu do recurso inominado interposto pela instituição financeira embargada/recorrente, negando-lhe provimento, conforme razões aduzidas no
id9004648
.

Regularmente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do Acórdão (
id9064227
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

In casu
, a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições, sendo manifesta a pretensão reformista do embargante com base em suposta apreciação errônea dos fatos em discussão, a configurar possível
error in judicando
, sendo válido ressaltar que o

Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Não obstante, em consonância com a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, mister destacar que singela análise do termo de adesão acostado é possível verificar que o embargado teria autorizado assinatura a rogo (pessoas não inequivocamente identificadas, frise-se), entretanto, conforme documentos colacionados pela própria embargante, notadamente do documento de identidade do embargado, se verifica a aposição de assinatura. Outrossim, se trata de contrato supostamente firmado em 28/12/2016, isto é, há quase 08 (oito) anos, o que corrobora a tese de se trata de uma dívida impagável.

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado,
exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal,
devendo a embargante buscar via recursal adequada para a satisfação de sua manifesta pretensão reformista.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id
9064227
),
negando-lhes provimento
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)